Tribunal: TCU
Processo: 023.913/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7261/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.913/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Calleb Henrique Sousa Silva (XXX.920.422-XX); Dandara Maria Rodrigues Costa (XXX.569.896-XX); Felipe Bizzotto Rey (XXX.633.506-XX); Giovanny Vieira dos Santos (XXX.985.496-XX); Luciano da Cruz Lima (XXX.144.466-XX); Maria Luiza de Sena Souza (XXX.391.976-XX); Paula Souza Esposito (XXX.354.606-XX); Samuel Capichone Duarte (XXX.893.946-XX); Ulisses Argileu Souza e Silva (XXX.847.026-XX); Wellington Junior Reis de Lima (XXX.374.916-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.